Tribunal: STF
Processo: ARE 1420783
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, ementado nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - APURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INVIOLABILIDADE DO SIGILO DE DADOS PESSOAIS - NÃO OCORRÊNCIA 1) Havendo tutela de direitos difusos, configura-se interesse de agir do Ministério Público em requisitar informações pertinentes ao cumprimento de condições impostas em licenciamento ambiental, nomeadamente porque o empreendimento causou grande impacto ambiental na região. 2) Inexiste ofensa ao princípio da inviolabilidade do sigilo de dados pessoais quando o Ministério Público, no exercício das funções que lhe são constitucionalmente asseguradas, requisita documentos referentes à causas ambientais, evidenciando, assim, o interesse público. 3) Apelo não provido”. (eDOC 10 – ID: e8dc6429)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, X e XII, 127, caput e 129, III, do texto constitucional. (eDOC 21 – ID: 8ca43132)



    Nas razões recursais, explica-se que se trata na origem de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em desfavor da recorrente para compelir à apresentação de documentos da empresa relacionados ao cumprimento de regras ambientais. Entende-se pela ilegitimidade do MP para a requisição de documentos de natureza privada e pela violação de dados pessoais e patrimoniais de terceiros. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade ad causam do Parquet estadual e a necessidade da apresentação da documentação requisitada para fins de acompanhamento de condicionantes das licenças ambientais. 



    “No caso em tela, observo que o autor enviou o Ofício n. 227/2010-PJPG, visando obter informações relativas ao cadastro socieconômico dos cidadãos afetados; laudos de avaliação e alterações; termos de opção; propostas de negociação; instrumentos particulares de promessa de compra e venda e todas as revisões e complementações de indenização dos imóveis, a fim de subsidiar o Procedimento Administrativo n. 0000052-35.2016.9.04.0011. 



    Como exposto no relatório, tal procedimento foi instaurado com o objetivo de acompanhar o cumprimento das condições impostas nas licenças ambientais concedidas à ré, além da situação dos moradores eventualmente impactados pelo enchimento do reservatório da hidrelétrica construída pela EECC no município de Porto Grande, pois é fato público neste Estado o grande drama vivenciado pelos moradores das cidades de Ferreira Gomes/AP e Porto Grande/AP após o alagamento de seus imóveis em razão da construção da hidrelétrica pela apelante. 



    É sabido que o transbordamento do Rio Araguari trouxe inúmeros prejuízos à população local, tais como a mortandade de peixes e inúmeras pessoas desabrigadas. Vale lembrar que a cheia do rio atingiu até mesmo o Fórum da Comarca de Ferreira Gomes. Várias famílias perderam seus pertences e seus imóveis, conforme foi amplamente divulgado na imprensa à época do ocorrido. 



    Apesar da recorrente afirmar que o pleito ministerial não se pauta em interesse coletivo, difuso ou indivisível, verifico que a presente ação busca tutelar interesses difusos, porquanto o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de toda a coletividade.



    (...)



    No meu sentir, encontra-se perfeitamente justificada e razoável a requisição dos documentos elencados na inicial, não havendo que se falar em carência do direito de ação por falta de interesse processual.



    (...)



    No que tange ao mérito propriamente dito, assevera a apelante que inexiste fundamento para o pleito autoral, conquanto viola o direito à inviolabilidade do sigilo dos dados pessoais, nomeadamente porque a Licença de Instalação a ela concedida determina a população interferida deverá ter livre acesso à informação e documentos de suas propriedades, não cabendo ao Ministério Público tal mister. 



    Aduz, ainda, que não pode fornecer documentos relativos a terceiros estranhos à lide, sendo impossível o cumprimento da sentença. 



    Como visto acima, as informações requisitadas pelo apelado são essenciais para o acompanhamento das situações vivenciadas pelos moradores atingidos e para a fiscalização do cumprimento das condições impostas pelos órgãos governamentais, a fim de obter a real dimensão do problema. Note-se que não há nenhum prejuízo para a apelante em fornecer a documentação solicitada, apenas limita-se a afirmar que o direito de terceiros está sendo violado. É de bom alvitre salientar que a previsão de acesso da população interessada a tais documentos não impede nem exclui a legitimidade do Parquet Estadual em requisitá-las, considerando que eventual caráter sigiloso continuará sendo preservado, mesmo em posse do Ministério Público. Neste sentido:



    (...)



    Por outro lado, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil traz, no capítulo direcionado às normas fundamentais, os princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, determinando que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Conforme salientou o juiz, “(...) deveria a EECC não se sentir obrigada, mas sim motivada a demonstrar que suas atividades empresariais se deram, como afirma, dentro da mais estrita credibilidade normativa e dentro da mais cristalina e higiênica ética, pois é assim que se espera a postura de qualquer empreendimento que se rege pelas leis brasileiras.”



    Assim, evidente o interesse público, não pode a apelante se negar a prestar as informações requisitadas pelo Ministério Público Estadual. 



    Por fim, no que se refere à impossibilidade de cumprimento da decisão, saliento que as informações requisitadas na peça vestibular não são estranhas à apelante, eis que, malgrado afirme que não pode fornecer documentos relativos a terceiros, é ela quem detém o cadastro socioeconômico dos cidadãos atingidos pela enchente e todas as demais informações referentes à compra e venda e indenização dos imóveis. Portanto, comprovada a posse de tais documentos, é sua obrigação fornecê-los”. (eDOC 10 – ID e8dc6429, p. 5-8)



    Na espécie, a procedência do pedido realizado na ação civil pública movida pelo Parquet estadual sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade dos documentos a serem exibidos pela empresa, dada a situação de vulnerabilidade da população possivelmente afetada pelo reservatório da Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão. 



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco os seguintes precedentes: 



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DESTINADO A OBTER INFORMAÇÕES, EM CARÁTER SIGILOSO, REFERENTES AOS RÉUS, NO QUE TOCA A DOCUMENTOS FISCAIS, BANCÁRIOS E FINANCEIROS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A MOTIVAREM A EMISSÃO DA ORDEM PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS”. (ARE 970707 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2018)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO COM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGO 3º DA LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1406945 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.02.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente